Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO BEM.
1. No contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, a relação entre os contratantes – adquirente e construtora – é de consumo, acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90.
2. No atraso na entrega do imóvel deve ser adotado como termo final da mora a data do recebimento das chaves e não da obtenção do habite-se ou de sua averbação.
3. O descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda pode resvalar em condenação por lucros cessantes
4. Esta Egrégia Corte vem se consolidando no entendimento de que eventual condenação em lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel deve ser fixada em 0,5% (meio por cento) sobre a quantia efetivamente paga pelo consumidor, como representativa, em média, dos valores de locação.
5.Recursos das rés parcialmente providos.